Tribunal: STF
Processo: AI 265853
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: ausência de
 prequestionamento.
                   Sem embargo do formalismo delirante da orientação
 adotada pelo TST a
propósito da autenticação de peças nos agravos provenientes do TRT de
 São Paulo -
orientação que desacredita os serviços do próprio Judiciário e faz
 recair sobre as partes
a responsabilidade pelo seu mau funcionamento -, é inviável o
 processamento do recurso
extraordinário, ante a falta de prequestionamento da norma
 constitucional invocada.